Tribunal: TJMT
Processo: 1007144-20.2026.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007144-20.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Municipais, ISS/ Imposto sobre Serviços]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MARCOS ANTONIO DA SILVA CARVALHO - CNPJ: 22.014.787/0002-64 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE - CNPJ: 24.772.246/0001-40 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CITAÇÃO POR EDITAL. ESGOTAMENTO DAS MODALIDADES ORDINÁRIAS. VALIDADE DO ATO CITATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de execução fiscal ajuizada pelo Município de Lucas do Rio Verde/MT para cobrança de crédito inscrito em dívida ativa, rejeitou exceção de pré-executividade que alegava nulidade da citação por edital, sob o fundamento de ausência de esgotamento das diligências para localização do executado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a citação por edital realizada em execução fiscal é nula diante da alegada ausência de esgotamento dos meios de localização do devedor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A citação por edital na execução fiscal constitui medida excepcional, admitida apenas após a tentativa frustrada das modalidades previstas no art. 8º da Lei nº 6.830/1980.

4.

A legislação estabelece ordem preferencial de citação, iniciando-se pelo correio, seguida por oficial de justiça e, somente após o insucesso dessas modalidades, admite-se a citação editalícia.

5.

O entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, consubstanciado na Súmula 414, reconhece a validade da citação por edital quando frustradas as demais formas de citação.

6.

No caso concreto, restou comprovado que foram realizadas tentativas de citação por carta e por mandado, ambas infrutíferas, legitimando a adoção da citação por edital.

7.

A ausência de utilização de outros meios de busca patrimonial ou localização não invalida a citação quando observadas as modalidades legalmente exigidas.

8.

Inexiste violação ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa quando a citação editalícia observa os requisitos legais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A citação por edital em execução fiscal é válida quando frustradas as tentativas de citação por correio e por oficial de justiça, nos termos do art. 8º da Lei nº 6.830/1980. 2. A ausência de diligências adicionais em sistemas de busca não invalida a citação editalícia quando observadas as modalidades legalmente previstas.

_____________________

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 6.830/1980, art. 8º; CPC, art. 256.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 414; TJMT, N.U 1028062-79.2025.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Rel. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 07/11/2025, DJE 07/11/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Marcos Antonio da Silva Carvalho – ME, representado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde-MT, que, nos autos da Ação de Execução Fiscal n. 1008601-25.2021.8.11.0045, ajuizada pelo município sede da mesma comarca, rejeitou a exceção de pré-executividade por ela oposta.

A Agravante sustenta, em síntese, que a citação por edital é medida excepcional, admitida apenas após o esgotamento de todos os meios disponíveis para localização do devedor, o que não teria ocorrido no caso concreto.

Argumenta que não foram realizadas diligências mínimas em sistemas informatizados amplamente disponíveis à Fazenda Pública, como SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, nem demonstrada tentativa efetiva de localização do executado por outros meios idôneos.

Defende, assim, a nulidade do ato citatório, por violação ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa, bem como aos dispositivos do Código de Processo Civil que disciplinam a citação por edital.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do agravo de instrumento, com a reforma da decisão agravada para que seja declarada a nulidade da citação por edital, com o consequente reconhecimento dos efeitos jurídicos decorrentes, inclusive quanto à eventual prescrição, determinando-se o regular prosseguimento do feito com observância das garantias processuais do executado.

A parte Agravada apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Desnecessário o Parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Conforme consta do relatório, a pessoa jurídica,
Marcos Antonio da Silva Carvalho – ME, insurge-se contra decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade por ela oposta.

Denota-se dos autos de origem que o Município de Lucas do Rio Verda ajuizou ação de execução fiscal em face de
Antonio da Silva Carvalho – ME,
visando à cobrança de crédito inscrito em dívida ativa, no valor originário de R$ 4.816,48 (quatro mil, oitocentos e dezesseis reais e quarenta e oito centavos), consubstanciado na Certidão de Dívida Ativa n. 1043/2021.

Inicialmente, revela-se imprescindível delinear, de forma ordenada e minuciosa, a cronologia dos atos processuais praticados no âmbito da execução fiscal em trâmite perante o Juízo da
3ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde-MT
, a fim de propiciar a adequada compreensão da dinâmica procedimental do feito e dos marcos relevantes à análise das questões suscitadas no presente recurso.

A execução fiscal foi ajuizada em 22/11/2021, e a citação por carta e por mandado foram frustradas (id. 76369413 - Pág. 1 e id. 124289586 - Pág. 1) e, somente após tais tentativas, foi efetivada a citação por edital.

Diante disso, a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, na qualidade de curadora especial da executada, opôs exceção de pré-executividade, por meio da qual suscitou, em síntese, a nulidade da citação por edital, ante a ausência de esgotamento das diligências necessárias à localização do devedor.

O Magistrado de Primeiro Grau prolatou decisão rejeitando a Exceção de Pré-executvidade.

Contra essa decisão, a empresa,
Antonio da Silva Carvalho – ME, interpôs este Recurso de Agravo de Instrumento.

No que concerne à alegada nulidade da citação por edital, cumpre consignar que, no âmbito das execuções fiscais, a realização da citação ficta deve observar as disposições previstas no artigo 8º da Lei n. 6.830/1980, que disciplina as modalidades de citação do devedor e estabelece os pressupostos para a adoção da via editalícia:

Art. 8º - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas:

I - a citação será feita pelo correio, com aviso de recepção, se a Fazenda Pública não a requerer por outra forma;

II - a citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal;

III - se o aviso de recepção não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal, a citação será feita por Oficial de Justiça ou por edital;

IV - o edital de citação será afixado na sede do Juízo, publicado uma só vez no órgão oficial, gratuitamente, como expediente judiciário, com o prazo de 30 (trinta) dias, e conterá, apenas, a indicação da exequente, o nome do devedor e dos corresponsáveis, a quantia devida, a natureza da dívida, a data e o número da inscrição no Registro da Dívida Ativa, o prazo e o endereço da sede do Juízo.

Extrai-se do citado dispositivo legal que, em se tratando de execução fiscal, a citação do devedor será feita pelo correio, quando esta não for possível, deve ser realizada por Oficial de Justiça e, posteriormente, por edital.

Nesse sentido é o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, por meio da Súmula n. 414, que assim dispõe: “
a citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades
”.

Desse modo, frustradas as tentativas de citação da Executada, por meio do correio e por oficial de justiça, está autorizada, pela Lei de Execuções Fiscais, a citação por edital.

A propósito:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO EDITALÍCIA. ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO. VALIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade em execução fiscal, na qual se alegava nulidade da citação por edital.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em determinar se a citação editalícia é válida, à luz do cumprimento das exigências legais de esgotamento prévio dos meios disponíveis para localização do executado.

III. Razões de decidir:

3. A citação por edital em execução fiscal é medida excepcional, cabível apenas após a tentativa frustrada das modalidades previstas no art. 8º da Lei nº 6.830/80 e art. 256 do CPC.

4. Restou comprovado nos autos que foram realizadas tentativas de citação por correspondência registrada com aviso de recebimento e por oficial de Justiça, ambas infrutíferas, esgotando-se os meios legais de localização do executado.

5. Nos termos da Súmula 414 do STJ, "a citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades", sendo este exatamente o caso dos autos, onde restaram infrutíferas as tentativas de citação pessoal.

IV. Dispositivo e tese:

6. Recurso não provido.

Tese de julgamento: "
A citação por edital em execução fiscal é válida quando demonstrado o esgotamento das modalidades de citação previstas no art. 8º da Lei nº 6.830/80, quais sejam, a citação por correio e a citação por oficial de Justiça
."

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 6.830/80, art. 8º; CPC, art. 256.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 414; STJ, REsp 1.103.050/BA, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, Primeira Seção, j. 25.3.2009. (N.U 1028062-79.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/11/2025, Publicado no DJE 07/11/2025). [destaquei]

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA PELO JUÍZO A QUO –
CITAÇÃO POR EDITAL REALIZADA APÓS FRUSTADAS AS TENTATIVAS DE CITAÇÃO NA MODALIDADE PESSOAL POR AR E MANDADO
–
VALIDADE
–
SÚMULA Nº 414 DO STJ E REQUISITOS DO ART. 8 DA LEI Nº 6.830/80
–
OBSERVADOS
– ISSQN E TAXA DE FISCALIZAÇÃO – NÃO DECORRIDOS MAIS DE 05 (CINCO) ANOS ENTRE A CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO E O DESPACHO ORDENADOR DA CITAÇÃO – PRESCRIÇÃO SIMPLES NÃO CONFIGURADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Na execução fiscal, a citação por edital pode ocorrer depois de frustradas as diligências realizadas por carta e por mandado a ser cumprido por oficial de justiça, nos termos do art. 8 da Lei nº 6.830/80
.

Quando os requisitos legais para a realização da citação por edital no executivo fiscal são observados, não há que se falar em nulidade.

Tratando-se de tributos sujeitos a lançamento por homologação como é o caso do ISSQN e Taxa de Fiscalização, o prazo prescricional tem início no dia seguinte ao da entrega da declaração ou do dia do vencimento, o que ocorrer por último.

Não decorridos mais de 5 (cinco) anos entre constituição definitiva dos créditos executados e o despacho ordenador da citação, o não reconhecimento da prescrição é medida que se impõe. (N.U 1009707-94.2020.8.11.0000, Rel. Mario Roberto Kono de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 25/08/2020, publicado no DJE 28/08/2020). [destaquei]

Diante desse cenário, e constatado, no caso concreto, que o Juízo singular somente determinou a citação por edital após as tentativas frustradas de realização do ato pelo correio e por Oficial de Justiça, não há falar em nulidade da citação.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo Município de Lucas do Rio Verde, mantendo inalterada a decisão combatida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026